Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012427-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON NEDS PEDRO MARTINS - CPF: 967.840.671-34 (ADVOGADO), ADAIR ADRIANA PINTO DA SILVA - CPF: 813.168.011-87 (AGRAVANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADAIR ADRIANA PINTO MORAES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Pedido de Reparação de Danos e Tutela Antecipada” n.º
1001477.93.2023.8.11.0053
, proposta em desfavor de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRÉDITO LTDA
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo que o decisum agravado incorreu em erro na medida em que preenche todos os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do § 1.º do Código de Processo Civil, eis que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento.

Informa que exerce o cargo de Apoio Administrativo Profissionalizado (merendeira) e recebe a quantia liquida de R$ 2.301,68 (dois mil trezentos e um reais e sessenta e oito centavos), sendo que o seu subsídio é a sua única fonte de renda, estando comprometido as despesas mensais que é utilizado para honrar as despesas de sua família.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 218707652), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 225973689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adair Adriana Pinto Moraes contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Pedido de Reparação de Danos e Tutela Antecipada” n.º 1001477.93.2023.8.11.0053, proposta em desfavor de Brasil Card Administradora de Cartao de Crédito Ltda, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada sua incapacidade financeira momentânea.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Analisando os autos e considerando os documentos juntados, tem-se que carece a agravante de recursos financeiros de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Considerando o holerite juntado à peça inaugural (id. 213601153), a declaração de imposto de renda (id. 217295686), bem como comprovantes de despesas, como fatura de cartão de crédito (id. 217295687) e conta de energia (id. 217295688), tem-se que a agravante faz jus à benesse pleiteada.

Portanto, do cotejo das provas, tem-se que deve ser confirmada a gratuidade de justiça à parte agravante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024